Tribunal: TJPA
Processo: 0020165-72.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0020165-72.2017.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: JEFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 209280, PUBLICADO NO DJ EM 06/11/2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL INTERPOSTOS PELO ACUSADO JEFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º DO CP E 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
OMISSÃO DO ARESTO EMBARGADO POR NÃO TER EXCLUÍDO OS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE MILITARAM EM SEU DESFAVOR, O QUE IMPLICARIA NA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA QUE CONSIDEROU ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS, BEM COMO PROCEDEU A CORREÇÃO DA ANÁLISE DA PERSONALIDADE, QUE FOI VALORADA SEM QUALQUER FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS, E DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, ONDE OCORREU O
BIS IN IDEM
, FATOS QUE DETERMINARAM A REDUÇÃO DAS PENAS DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS 1500 (MIL E QUINHENTOS) DIAS MULTA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS 1000 (MIL) DIAS MULTA.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE ERA, NO SEU ENTENDER, SUFICIENTE PARA MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESCABIMENTO. DECISÃO QUE ANALISOU MINUCIOSAMENTE AS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO PARA CONCLUIR QUE A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO ENCONTRA AMPARO EM NENHUM ELEMENTO DE COGNIÇÃO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE, EM VERDADE, BUSCA A REANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO, OPERAÇÃO QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
A) OMISSÃO QUANTO À TESE DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL REFERENTE AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
1.

Na análise da fixação da pena base para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta corte entendeu que os vetores referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime estavam corretamente valoradas. Além disso, corrigiu o equívoco na valoração da personalidade do embargante, pois o juízo sentenciante não demonstrou os elementos de cognição para concluir que esta era deturpada, bem como na apreciação dos motivos e circunstâncias do delito, reconhecendo que houve
bis in idem
, vez que foram valorados com elementos do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como reduziu o valor do dia multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a sua ausência de fundamentação, para 1/ 30 (um trinta avos).
2.

Diante dessas considerações, a reprimenda foi reduzida para 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, considerando que foram 04 (quatro) vetores que militaram em favor do embargante, quais sejam, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, enquanto que os demais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime) lhes foram considerados contrários. Portanto, o acórdão embargado não pode ser considerado como omisso, ante a extensa reanálise da dosimetria da pena que culminou na sua redução.
B) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO CAPAZ DE MANTER A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
1.

Esta Turma, quando decidiu anular o julgamento do embargante que o absolveu do crime de homicídio, analisou minuciosamente os depoimentos das testemunhas Saul dos Santos Guimarães, Carlos Robson Maria de Assis, Álvaro André Antunes Serralva e Maria Clara Kaliu Hage para demonstrar que o
EMBARGANTE
misturou droga na bebida da vítima João de Deus Pinto Rodrigues e este ato foi a causa da sua morte. Ressalta-se, que o acórdão embargado ainda deixou consignado que eventuais contradições nas declarações dessas testemunhas não eram capazes de retirar o seu valor probatório (fls. 1086/1089 - Vol. III). Ademais, para atender referida súplica faz-se necessário rever as provas que já foram apreciadas em sede de apelação, operação que é inviável em sede de embargos de declaratórios. Precedente do STJ.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO
, opôs, com fulcro nos arts. 619 e 620, do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO
, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 209.280, publicado no Diário de Justiça de 06/11/2019, de minha relatoria.

Diz o embargante que o aresto embargado apresenta omissão por não ter analisado o argumento de que nenhuma das circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor, devendo ser excluídos, da fixação da pena base, a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, razão pela qual a reprimenda aplicada pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não poderia ultrapassar o mínimo legal.

Aduz ainda que o aresto não se manifestou sobre o arcabouço probatório capaz de demonstrar a negativa de autoria do crime de homicídio, que foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Pede o acolhimento dos declaratórios para reduzir a pena do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ao mínimo legal e que se manifeste sobre o material probatório capaz de manter a sentença absolutória.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121,§2º, INC. IV DO CP E 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO EM VIRTUDE DO PARQUET TAMBÉM TER INTERPOSTO APELAÇÃO DEDUZINDO A MESMA MATÉRIA, QUAL SEJA, DECISÃO QUE ABSOLVEU O ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DO 121, §2º, INC. IV DO CP CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRIGIDO TÃO SOMENTE CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NO JULGAMENTO QUE APONTA O APELADO COMO AUTOR DO CRIME, POSTO QUE NO DIA 04/01/2017, NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, APÓS UMA REUNIÃO DE AMIGOS NA CASA DA VÍTIMA, O RECORRIDO COLOCOU EM SUA BOCA UM COMPRIMIDO QUE QUASE LHE CAUSOU A MORTE E, NO DIA 27/02/2017, DATA DO FATO, O APELADO MISTUROU DROGA EM ESTADO LÍQUIDO EM CAIXAS DE SUCO DE FRUTAS QUE SERIAM CONSUMIDAS NA FESTA, QUE CAUSARAM MAL ESTAR EM VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM EM UMA CASA NOTURNA, BEM COMO FOI VISTO EM COMPANHIA DO OFENDIDO, QUE ESTAVA PORTANDO UM COPO COM BEBIDA ALCOÓLICA, NO ESTACIONAMENTO DE UMA CASA NOTURNA E, MOMENTOS DEPOIS, COMEÇOU A APRESENTAR SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DE OVERDOSE DE DROGAS QUE LHE LEVARAM A ÓBITO, RESSALTANDO, AINDA, QUE UMA DAS PESSOAS QUE INGERIRAM A BEBIDA QUE ESTAVA NO COPO DA VÍTIMA TAMBÉM APRESENTOU OS MESMOS SINTOMAS DE MAL ESTAR MAS NÃO EVOLUIU A ÓBITO. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES QUE NÃO SÃO CAPAZES DE ELIDIR O SEU VALOR COMO ELEMENTO DE COGNIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA DOS AUTOS, PELO QUE SE IMPÕE SUA ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA SUJEITAR O APELADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TÃO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE JEFFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO.
REDUÇÃO DAS PENAS, APLICADAS PELO COMETIMENTO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO EM FAVOR DO APELANTE QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS DO MÁXIMO LEGAL (QUINZE ANOS DE RECLUSÃO E MIL E QUINHENTOS DIAS MULTA) PARA O QUANTUM DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS MULTA. VALOR DO DIA MULTA IMPOSTO EM 1/3 (UM TERÇO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE PARA O PATAMAR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1.

Tanto o Ministério Público como o assistente de acusação apelaram, afirmando que a decisão que absolveu o recorrido do delito de homicídio qualificado foi contrária às provas dos autos, motivo pelo qual requerem que seja submetido a novo julgamento tão somente pela prática desse delito. Dessa forma, o apelo do assistente de acusação não pode ser conhecido, uma vez que só poderia ser interposto se o
Parquet
não tivesse recorrido. Doutrina e precedente do STJ.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. A prova testemunhal colhida durante a instrução processual e em plenário fornece as seguintes conclusões: a) o acusado, no dia 04/01/2017, introduziu um comprimido na boca da vítima João de Deus e este se sentiu mal; b) em 27/02/2011, o recorrido e o ofendido foram vistos no estacionamento da casa noturna onde o delito ocorreu, sendo que a vítima estava com um copo de bebida nas mãos e, logo após, começou a se sentir mal, apresentando suor excessivo e convulsões, sintomas característicos de overdose de drogas que lhe levaram a óbito; c) o recorrido foi visto misturando droga em estado líquido em caixas de suco de frutas que seriam consumidas no estabelecimento; d) uma testemunha que tomou a bebida que estava no copo da vítima apresentou os mesmos sintomas de mal estar mas não veio a óbito.
2.

Como se vê, a decisão absolutória está divorciada dos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e eventuais contradições quanto às circunstâncias das testemunhas serem ou não usuárias de entorpecentes não prejudicam o valor probatório de suas declarações. Dessa forma, impõe-se a realização de um novo julgamento do recorrido tão somente pelo crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual, deve ser provido o recurso ministerial.
3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
RECURSO DE JEFFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO
4.

A fixação da pena base, constato que militaram em desfavor do apelante (fls. 913, Vol. III) as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime e, em seu favor, foram consideradas o comportamento da vítima e os motivos do crime.
5.

Ocorre que a valoração do vetor referente à personalidade foi realizada de forma equivocada, uma vez que o juízo sentenciante não indicou os elementos de convicção que se utilizou para demonstrar que o apelante possui personalidade deturpada, assim como houve
bis in idem
na valoração dos motivos e circunstâncias do crime.
6.

O reconhecimento do valor do dia multa fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato merece ser revisto, porquanto, absolutamente desfundamentado, pelo que é imposto, desde logo, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

Desse modo, como em seu favor militam 04(quatro) vetores do art. 59 e os demais estão corretamente apreciados e, em respeito ao princípio da proporcionalidade, as reprimendas aplicadas ao apelante devem ser reduzidas, fixando-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1000 (mil) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A TESE DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Diz o embargante que o aresto embargado apresenta omissão por não ter analisado o argumento de que nenhuma das circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor, devendo ser excluídos, da fixação da pena base, a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, razão pela qual a reprimenda aplicada pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não poderia ultrapassar o mínimo legal.

Na análise da fixação da pena base para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta corte entendeu (fls. 1089 - Vol. III) que os vetores referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime estavam corretamente valoradas. Além disso, corrigiu o equívoco na valoração da personalidade do embargante, pois o juízo sentenciante não demonstrou os elementos de cognição para concluir que esta era deturpada, bem como na apreciação dos motivos e circunstâncias do delito, reconhecendo que houve
bis in idem
, vez que foram valorados com elementos do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como reduziu o valor do dia multa de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a sua ausência de fundamentação, para 1/ 30 (um trinta avos) (fls. 1090 - Vol. III).

Diante dessas considerações, a reprimenda foi reduzida para 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, considerando que foram 04 (quatro) vetores que militaram em favor do embargante, quais sejam, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, enquanto que os demais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime) lhes foram considerados contrários. Portanto, o acórdão embargado não pode ser considerado como omisso, ante a extensa reanálise da dosimetria da pena que culminou na sua redução.
DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO CAPAZ DE MANTER A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO

Aduz o embargante que o aresto não se manifestou sobre o arcabouço probatório capaz de demonstrar a negativa de autoria do crime de homicídio, que foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Esta Turma, quando decidiu anular o julgamento do embargante que o absolveu do crime de homicídio, analisou minuciosamente os depoimentos das testemunhas Saul dos Santos Guimarães, Carlos Robson Maria de Assis, Álvaro André Antunes Serralva e Maria Clara Kaliu Hage para demonstrar que o embargante misturou drogas na bebida da vítima João de Deus Pinto Rodrigues e este ato foi a causa da sua morte. Ressalta-se, que o acórdão embargado ainda deixou consignado que eventuais contradições nas declarações dessas testemunhas não eram capazes de retirar o seu valor probatório (fls. 1086/1089 - Vol. III).

Ademais, para atender referida súplica faz-se necessário rever as provas que já foram apreciadas em sede de apelação, operação que é inviável em sede de embargos de declaratórios.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I a VII - Omissis
VIII - O embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria decidida, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Assim, não há que se falar em omissão do acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
IX - Embargos de declaração não acolhidos. (EDcl na APn 897/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 05/02/2020)

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator